Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-24.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804487-24.2023.8.14.0061

APELANTE: JOEL RODRIGUES CUNHA CHAVES, JOSE ITAMAR DA SILVA GOMES

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0804487-24.2023.8.14.0061
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CUNHA CHAVES E JOSÉ ITAMAR DA SILVA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. APREENSÃO DE PESCADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL E SANITÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pescadores artesanais contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado do Pará, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ e Município de Tucuruí, em virtude de apreensão de carga de pescado por ausência de documentação fiscal e sanitária, com alegação de abuso de poder e constrangimentos na abordagem dos agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos agentes públicos estaduais e municipais na apreensão da carga de pescado configurou abuso de poder ou ilegalidade, aptos a ensejar responsabilização civil do Estado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 6.712/2005 e Decreto nº 2.119/2006) exige apresentação de documentação fiscal e sanitária para o transporte de pescado destinado à comercialização, sendo legítima a apreensão da mercadoria em caso de descumprimento.

O exercício do poder de polícia pelo Estado, no âmbito da fiscalização sanitária, tem por finalidade a tutela da saúde pública e do interesse coletivo, autorizando a adoção de medidas administrativas, inclusive a apreensão de bens, quando constatada infração legal.

A ausência de documentação foi admitida expressamente pelos próprios autores, não sendo possível reconhecer ilicitude ou abuso na conduta dos agentes, tampouco atribuir ao Estado responsabilidade civil pelos prejuízos alegados.

A prova dos autos, inclusive as gravações apresentadas, não evidenciam comportamento abusivo, vexatório ou desrespeitoso por parte dos agentes públicos, nem ameaça ou coação, limitando-se a atuação destes ao estrito cumprimento do dever legal.

O mero dissabor decorrente da atuação regular do poder de polícia, desprovido de excessos ou ilicitudes, não enseja reparação por dano moral ou material, inexistindo elementos que justifiquem a procedência do pedido indenizatório.

A sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e provas, não havendo omissão ou erro de julgamento a ser reparado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado não responde por danos materiais ou morais decorrentes de fiscalização sanitária quando comprovada a ausência de documentação exigida para transporte de mercadoria e inexistente prova de abuso de poder ou excesso na conduta dos agentes públicos.

O exercício regular do poder de polícia administrativa, ainda que acarrete apreensão de bens, não gera direito à indenização, salvo se demonstrado comportamento arbitrário, vexatório ou desproporcional por parte dos agentes estatais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.712/2005, art. 22, VII; Decreto Estadual nº 2.119/2006; CPC/2015, arts. 85, §2º, 98, §3º, 178 e 487, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10394130034744001, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 03.08.2022, 7ª Câmara Cível, DJe 09.08.2022; TJ-MG, AC nº 00347441520138130394, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 03.08.2022, 7ª Câmara Cível, DJe 09.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Joel Rodrigues Cunha Chaves e José Itamar da Silva Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores em face do Estado do Pará, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ e do Município de Tucuruí.

Historiando os fatos, Joel Rodrigues Cunha Chaves e José Itamar da Silva Gomes, pescadores artesanais, ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, na Semana Santa de 2019, especificamente no dia 16 de abril de 2019, quando ainda organizavam a carga de aproximadamente 1.601 kg (mil seiscentos e um quilogramas) de pescado para transportar à cidade de Belém, foram abordados por agentes da ADEPARÁ e da SEMMA no posto fiscal do Km 11 da rodovia. Alegam que, sob o argumento de ausência de nota fiscal, tiveram toda a carga apreendida, sendo obrigados a doar o pescado a terceiros, sem que houvesse qualquer documentação formalizando a apreensão, e que foram submetidos a ameaças e constrangimentos, inclusive com ameaças de prisão e apreensão dos veículos.

Relataram que a atuação dos agentes foi arbitrária e abusiva, com constrangimentos morais e prejuízos materiais, ressaltando que, embora tivessem buscado informações junto à ADEPARÁ, foram informados da impossibilidade de emissão de nota fiscal no município, o que ensejou a impossibilidade de regularização da documentação.

Ao final, pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 10.018,97 (dez mil dezoito reais e noventa e sete centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os autores não comprovaram o cumprimento das exigências sanitárias para o transporte da mercadoria, razão pela qual a fiscalização regular do poder de polícia foi legítima.

DETERMINO a exclusão das secretarias (SEMMA e SEMAS) do polo passivo.

Diante da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, em observância aos benefícios da justiça gratuita e à condição do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformados com a sentença, Joel Rodrigues Cunha Chaves e José Itamar da Silva Gomes interpuseram recurso de apelação.

No mérito, sustentaram o equívoco do juízo de origem ao considerar a regularidade da atuação dos agentes públicos, alegando que, ao tempo da abordagem, ainda não havia sequer iniciado o transporte do pescado, pois os autores se encontravam apenas organizando a carga.

Argumentaram que foram vítimas de abuso de poder, sendo coagidos de forma ilegal, com uso de palavras de baixo calão, tom autoritário e ameaças, tendo sido obrigados, inclusive, a realizar a doação do pescado em seu próprio veículo e às suas expensas, sem a lavratura de qualquer auto formal de apreensão, o que lhes teria causado prejuízos patrimoniais e morais de grande monta.

Asseveraram que o ato dos fiscais foi revestido de manifesta ilegalidade, pois não havia transporte irregular e tampouco documentação pendente de emissão por culpa dos autores, mas sim por impossibilidade administrativa, conforme informações prestadas pelos próprios agentes públicos. Defendem, ainda, o nexo causal entre a conduta estatal e os danos experimentados, requerendo, ao final, a integral reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento das indenizações postuladas.

Em contrarrazões, o Estado do Pará e a ADEPARÁ defenderam a manutenção da sentença de improcedência, alegando que a apreensão do pescado decorreu da ausência de documentação fiscal e sanitária, nos termos exigidos pela legislação estadual, especialmente pela Lei nº 6.712/2005 e pelo Decreto nº 2.119/2006.

Sustentaram que a fiscalização foi legítima, exercida no regular poder de polícia, e que não houve excesso ou abuso a ensejar reparação civil. Afirmaram, ainda, que a ausência de documentação foi admitida pelos próprios autores, não se podendo reconhecer nexo causal entre a atuação administrativa e os danos alegados, inexistindo, portanto, fundamento para indenização por danos materiais ou morais. Requereram, ao final, o desprovimento do recurso.

O Município de Tucuruí igualmente apresentou contrarrazões, reafirmando a licitude da fiscalização e a inexistência de qualquer ilicitude ou arbitrariedade por parte dos agentes públicos municipais ou estaduais, sustentando que os apelantes descumpriram exigências legais de ordem sanitária, não comprovando a regularidade do transporte da mercadoria, o que legitima a apreensão do pescado e afasta qualquer responsabilidade civil do ente público.

Asseverou, ainda, que não há provas de ofensa à honra, dignidade ou constrangimentos que ultrapassem o mero dissabor decorrente da atuação do poder de polícia, pugnando, assim, pela manutenção da sentença.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que deixou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC/2015, em razão da ausência de interesse público primário, limitando-se à devolução dos autos à relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização, reconhecendo a legitimidade da atuação fiscalizatória dos agentes da ADEPARÁ e SEMMA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a atuação administrativa contestada se encontra amparada pela legislação de regência (Lei Estadual n.º 6.712/2005 e Decreto Estadual n.º 2.119/2006), que exige, para o transporte de pescado destinado à comercialização, a apresentação de documentação fiscal e sanitária adequada. Restou incontroverso que os apelantes não apresentaram a referida documentação, circunstância admitida expressamente em suas manifestações processuais, inclusive na audiência designada.

A fiscalização de produtos de origem animal é manifestação típica do poder de polícia estatal, destinada à tutela da saúde pública e do interesse coletivo, autorizando a apreensão de mercadorias quando descumpridas as exigências legais, nos termos do artigo 22, inciso VII, da Lei Estadual n.º 6.712/2005. A mera alegação de desconhecimento da norma, por parte dos autores, não exime do cumprimento das exigências, tampouco caracteriza abuso por parte dos agentes, especialmente quando se verifica a ausência de documentos hábeis a amparar o transporte da carga.

Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - AGENTE PÚBLICO - ILEGITIMIDADE - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. O agente público é parte ilegítima para responder à ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal ( CF). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) . APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ATO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADE ECONÔMICA - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SANÇÃO LEGAL - PODER DE POLÍCIA - DEVER PÚBLICO - EXERCÍCIO REGULAR - ABUSO DE PODER: NÃO CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA. A aplicação de sanção legal de apreensão e inutilização de mercadorias e vasilhames, em fiscalização de atividade sujeita à vigilância sanitária, só gera dever de indenizar se houver abuso do poder de polícia, pelo ente público.

(TJ-MG - AC: 10394130034744001 Manhuaçu, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022),

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - AGENTE PÚBLICO - ILEGITIMIDADE - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. O agente público é parte ilegítima para responder à ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal ( CF). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) . APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ATO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADE ECONÔMICA - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - SANÇÃO LEGAL - PODER DE POLÍCIA - DEVER PÚBLICO - EXERCÍCIO REGULAR - ABUSO DE PODER: NÃO CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA. A aplicação de sanção legal de apreensão e inutilização de mercadorias e vasilhames, em fiscalização de atividade sujeita à vigilância sanitária, só gera dever de indenizar se houver abuso do poder de polícia, pelo ente público.

(TJ-MG - AC: 00347441520138130394 Manhuaçu, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 03/08/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

No tocante à alegação de abuso de poder, constrangimento e humilhação, os autores afirmam que foram submetidos a tratamento vexatório, inclusive com ameaças e palavras de baixo calão, circunstância que, caso comprovada, poderia ensejar a responsabilização estatal.

Contudo, a prova carreada aos autos, notadamente os vídeos anexados, não demonstra, em nenhum momento, conduta abusiva ou desrespeitosa por parte dos agentes públicos. Ao contrário, as imagens revelam postura pacífica por parte da agente fiscalizadora, a qual ainda orienta os pescadores acerca da necessidade de cadastro e regularização (“quem mais quer ajuda?”, “não vão querer fazer cadastro? senão amanhã não emite nota de novo”, “quem fizer, é melhor fazer o cadastro para dar tempo de liberar para poder transportar”). Não há registro, nos vídeos, de palavras de baixo calão, ameaças de prisão ou apreensão do veículo de forma ilegal, tampouco de comportamento que extrapole o exercício regular do poder de polícia.

Ressalto, por dever de empatia e justiça, minha solidariedade à difícil situação dos trabalhadores autônomos, que enfrentam cotidianamente obstáculos burocráticos e econômicos para exercer sua atividade. Não obstante, ausente qualquer prova de conduta ilegal, arbitrária ou excessiva dos agentes públicos, inviável reconhecer o direito à indenização pretendida. Os fatos narrados, como configurados nos autos, não transbordam do mero dissabor decorrente da atuação estatal em sua função fiscalizadora, não se evidenciando abalo à dignidade, honra ou integridade dos autores.

A sentença de origem examinou adequadamente a matéria, com arrimo nos elementos probatórios e na legislação aplicável, inexistindo omissão ou erro de julgamento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025